Tribunal: TJDFT
Processo: 0746037-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746037-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO ALVES FAYET, LUIZ RICARDO LANZETTA, EMERSON FITTIPALDI, FERNANDO ANTONIO AZEVEDO FANTAUZZI, IG FUEL TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Retornam os autos a esta Relatoria para reanálise de acórdão proferido por esta e. Turma (ID 23781514), em face do qual foi interposto Recurso Especial (ID 24643407). Antes de proceder ao reexame do processo e exercer eventual juízo de retratação, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO, a INTIMAÇÃO DAS PARTES LITIGANTES para, querendo, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a iniciar pela parte agravante, manifestarem-se sobre o julgado pelo STJ, facultando-lhes, na oportunidade, requerem o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Após isso, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator